Tribunal: TJDFT
Processo: 0714532-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. DOCUMENTOS NOVOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora apresentada em cumprimento de sentença de cobrança de aluguéis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a juntada de documentos novos no agravo de instrumento que não foram apresentados na impugnação à penhora; e (ii) estabelecer se é admissível a penhora de valores oriundos de pensão alimentícia recebida por um dos genitores em favor de filho menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos no agravo de instrumento é admitida, nos termos do art. 435 do CPC, quando visa comprovar fato já alegado, como no caso da existência de alimentos provisórios fixados judicialmente.
4. A verba alimentar percebida por um dos genitores em nome do filho menor possui natureza personalíssima e é absolutamente impenhorável, mesmo que depositada em conta bancária do responsável legal.
5. No caso, o extrato bancário apresentado comprova o depósito de valor compatível com a pensão alimentícia, sendo irrelevante a ausência de identificação da transferência, mormente em razão de o remetente ser o pai do infante, diante da presunção de destinação alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É admissível a juntada de documentos no agravo de instrumento para comprovar fato já alegado, ainda que não apresentados na impugnação à penhora. 2. É impenhorável a verba alimentar recebida por um dos genitores em nome de filho menor, ainda que depositada em sua conta bancária”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 435; art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1741095, AI 0714262-39.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 08/08/2023, p. 22/08/2023.